Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704100-27.2020.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARCOS FERREIRA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. CONTAS VINCULADAS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA ADMINISTRAÇÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. O BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. 2. No caso em concreto, não se está questionando se os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor, que é o órgão gestor do fundo, estão ou não corretos, mas sim, se o BANCO DO BRASIL S/A, como administrador da conta, efetivamente aplicou os índices indicados pelo Conselho Diretor. 3. A regularidade ou não da administração da conta pela instituição financeira configura questão a ser solucionada no mérito, detendo o BANCO DO BRASIL S/A pertinência subjetiva para responder judicialmente pelas apontadas falhas na prestação do serviço de depositário da conta do PASEP. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 9.365/1996, 4o e 12o, ambos do Decreto 9.978/2019, 64, § 1o, do Código de Processo Civil, e 109, inciso I, da Constituição Federal, asseverando ser parte passiva ilegítima ad causam para responder por diferenças de correção monetária e juros sobre saldo de conta vinculada ao PIS/PASEP. Argui, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o e 12o, ambos do Decreto 9.978/2019, bem como 64, §1o, do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018, e o AgInt no TP 1.960/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/10/2019. No mesmo sentido: PET 13.292/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027